Tribunal: STJ
Processo: 5002166-92.2024.8.13.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000848 - MG (2025/0277439-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - MG131768
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS
ADVOGADOS
: DENIS QUINTINO MARTINS - MG193803
GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE CAMILO - MG179128
GUSTAVO SOARES DA CRUZ CORREA - MG208325
LUCAS DE OLIVEIRA DIAS - MG109662
PATRICIA PINTO MEIRELES - MG174372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DA PEÇA COMO CONTESTAÇÃO
OU COMO INCIDENTE DE FALSIDADE. INADEQUAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. O princípio da fungibilidade permite a conversão de um ato
processual (como um recurso ou ação) para outro, desde que o ato
original tenha sido interposto com dúvida objetiva sobre qual seria o
correto, sem erro grosseiro e dentro do prazo legal do recurso cabível.
3. Na hipótese dos autos, reconhecida a ocorrência de evidente erro
grosseiro, considerando que foram opostos embargos à execução no
lugar da contestação, o que impede, de forma integral, a aplicação do
Documento eletrônico VDA52214680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 94e935e1-0de3-4a25-8ca4-610cbd33e892

princípio da fungibilidade, pois não é crível que possa pairar dúvida para
um advogado sobre o meio de defesa adequado numa ação de
conhecimento.
4. De igual forma, há evidente erro grosseiro quanto existe intenção de
ser recebida a peça dos embargos à execução como incidente de
falsidade, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52214680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 94e935e1-0de3-4a25-8ca4-610cbd33e892

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000848 - MG (2025/0277439-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - MG131768
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS
ADVOGADOS
: DENIS QUINTINO MARTINS - MG193803

GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE CAMILO - MG179128

GUSTAVO SOARES DA CRUZ CORREA - MG208325

LUCAS DE OLIVEIRA DIAS - MG109662

PATRICIA PINTO MEIRELES - MG174372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DA PEÇA COMO CONTESTAÇÃO
OU COMO INCIDENTE DE FALSIDADE. INADEQUAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. O princípio da fungibilidade permite a conversão de um ato
processual (como um recurso ou ação) para outro, desde que o ato
original tenha sido interposto com dúvida objetiva sobre qual seria o
correto, sem erro grosseiro e dentro do prazo legal do recurso cabível.
3. Na hipótese dos autos, reconhecida a ocorrência de evidente erro
grosseiro, considerando que foram opostos embargos à execução no
lugar da contestação, o que impede, de forma integral, a aplicação do
princípio da fungibilidade, pois não é crível que possa pairar dúvida para
um advogado sobre o meio de defesa adequado numa ação de
conhecimento.
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

4. De igual forma, há evidente erro grosseiro quanto existe intenção de
ser recebida a peça dos embargos à execução como incidente de
falsidade, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUILHERME MARTINS
DE SOUSA (GUILHERME) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 428).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no
III,
, da CF, foi interposto contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MENSALIDADES
ESCOLARES
–
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL –
§ 5o, I, CC/2002 – REJEIÇÃO –
ART. 206,
EMBARGOS
DO
DEVEDOR
-
DISTRIBUIÇÃO
EM
AUTOS
APARTADOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECEBIMENTO
COMO CONTESTAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE.
1 – Nos termos da jurisprudência do STJ, à cobrança de mensalidades
escolares aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206,
§ 5o, I, do Código Civil.
2 – O
do CPC prevê expressamente que a defesa do réu na
art. 335
ação de conhecimento é a contestação, a qual deve ser apresentada por
simples petição, nos próprios autos. Assim, a oposição de embargos à
execução em apartado configura erro grosseiro e, portanto, insanável,
razão pela qual descabe falar em aplicação do princípio da fungibilidade.
V. V.: O processo é meio utilizado para se alcançar um fim. Logo, desde
que não haja prejuízo à defesa de qualquer parte, a forma não pode se
sobrepor e nem obstruir a razão maior do processo, que é a resolução
do mérito da causa. Sentença cassada, para que seja juntada a peça
intitulada embargos à execução à ação de cobrança, a qual deve ser
recebida como contestação, com abertura de prazo para a autora
impugnar, como também abertura da fase de instrução probatória e atos
seguintes necessários ao julgamento do mérito (e-STJ, fl. 273).

Nas razões do seu inconformismo, GUILHERME alegou ofensa aos arts. 19,
277, 283, 430, 433 e 436, todos do NCPC, e 206, § 5o, I, do CC/2002. Sustentou que (1)
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

o prazo prescricional quinquenal já havia se esgotado, pois são cobradas mensalidades
vencidas até dezembro de 2018 e sua intimação somente ocorreu em fevereiro de 2024;
(2) os embargos à execução apresentados deveriam ter sido juntados aos autos da ação
de cobrança e recebidos como contestação, em respeito à aplicação do princípio da
fungibilidade recursal; (3) caso não fosse cabível o reconhecimento dos embargos à
execução como contestação, deveria ter sido recebido como incidente de falsidade,
porque foi suscitada a falsidade documental do contrato assinado.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 318-325).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada ocorrência do prazo prescricional
GUILHERME alegou ofensa ao art. e 206, § 5o, I, do CC/2002. Sustentou que
o prazo prescricional quinquenal já havia se esgotado, pois são cobradas mensalidades
vencidas até dezembro de 2018 e sua intimação somente ocorreu em fevereiro de 2024.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
No caso em análise, a cobrança está amparada em contrato de
confissão de dívida firmado entre as partes em 25/03/2019.
Sendo assim, uma vez que a ação de cobrança foi proposta em
não há de se falar em prescrição da pretensão.
28/02/2023,
Destarte, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão (e-
STJ, fl. 276).

Nesse sentido, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu pela não ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, pois
amparada em confissão dívida firmada entre as partes aos
tendo a ação sido
25/3/2019,
proposta aos 28/2/2023.
Por isso, conforme se nota, o TJMG assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALUGUEL.
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

PRAZO TRIENAL (ART. 206, 3o, DO CC). ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizado não
configurada a prescrição da pretensão, fundamentada nos fatos e
provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
3. Recurso especial não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.880.562/SP,
DJEN de
– sem destaque no original)
18/8/2025,
21/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS 489, § 1o, IV E § 2o E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e § 2o e 1.022, parágrafo único,
II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e
objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.
3. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.234.234/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
–
27/11/2023,
30/11/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA SEGURADORA.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO
DO CDC.
ART. 27
AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO
TEMPORAL.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão das conclusões estaduais - acerca de configuração da
prescrição da pretensão autoral - demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.083.154/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
–sem destaque
15/8/2022,
17/8/2022
no original)

Quanto a aplicação do princípio da fungibilidade
GUILHERME alegou afronta aos arts. 277 e 283 do NCPC. Sustentou que os
embargos à execução apresentados deveriam ter sido juntados aos autos da ação de
cobrança e recebidos como contestação, em respeito à aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
A esse respeito, veja-se o seguinte trecho do acórdão:
Pretende o recorrente, em síntese, a modificação da sentença
objurgada, pois entende que deve ser aplicado o princípio da
instrumentalidade das formas e da fungibilidade para receber os
embargos do devedor como contestação.
E, em que pese o esforço argumentativo deduzido nas razões do apelo,
a r. sentença não merece reparos.
Ao versar sobre o meio de defesa do requerido na ação de
conhecimento, os arts. 335 e 336, do CPC, estabelecem o seguinte:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de
conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo,
não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação
ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do
§ 4o, inciso I ;
art. 334,
III - prevista no
, de acordo com o modo como foi feita a citação,
art. 231
nos demais casos.
§ 1o No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334,
§ 6o, o termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos réus, a
data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da
audiência.
§ 2o Quando ocorrer a hipótese do
§ 4o, inciso II , havendo
art. 334,
litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda
não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da
decisão que homologar a desistência.
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de
defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o
pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
A partir daí, configura erro grosseiro a distribuição da ação de embargos
do devedor por dependência, porquanto a redação do citado dispositivo
legal não deixa dúvida quanto à via processual adequada, o
que obsta a pretensa aplicação do princípio da fungibilidade por
ausência de dúvida objetiva quanto à forma adequada de defesa (e-STJ,
fls. 279/281).
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

Nessa linha, o princípio da fungibilidade permite a conversão de um ato
processual (como um recurso ou ação) para outro, desde que o ato original tenha sido
interposto com dúvida objetiva sobre qual seria o correto, sem erro grosseiro e dentro do
prazo legal do recurso cabível.
Ilustrativamente, veja-se o julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO FUNDAMENTADO NO
DO CPC CONTRA
ART. 1.015
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANIFESTADAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INVIABILIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA
O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
POSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO (QO NO
. INTIMAÇÃO DA
ARESP N. 2.638.376/MG)
PARTE PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PARA O ATO. INVIABILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno. Decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
fundamentado no
do CPC contra decisão do Tribunal de
art. 1.015
origem que inadmitiu o recurso especial, em razão da inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade recursal e da intempestividade do agravo. O
pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, sendo
oportunizada à parte recorrente a complementação das razões recursais.
A parte agravante alega ausência de erro grosseiro e observância do
princípio da boa-fé na interposição do agravo, defendendo a
possibilidade de seu conhecimento como agravo em recurso especial,
bem como sua tempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio
da fungibilidade recursal no caso de interposição equivocada de recurso,
e se o agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do Tribunal
de origem é tempestivo.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe o
preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto
ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c)
observância do prazo do recurso correto para a hipótese. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.056.005/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.
4. A interposição de agravo com fundamento no
do CPC
art. 1.015
contra decisão que inadmite recurso especial configura erro, uma vez
que há norma expressa (art. 1.042 do CPC) que estabelece o recurso
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

cabível para a hipótese, o que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a interposição de recurso
manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.
6. Ainda que se admitisse, em tese, a fungibilidade, o agravo seria
intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, não
havendo comprovação de feriado local que justificasse a prorrogação do
prazo.
7. No caso, a parte recorrente, mesmo intimada para comprovar eventual
suspensão de expediente ou feriado local, não se desincumbiu de
comprovar a tempestividade do recurso.
8. O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo
sua
regularização
de
maneira
insuficiente/deficiente,
induz
a
consumação de preclusão para o ato, não sendo possível sua
regularização em momento posterior.
IV. Dispositivo 9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.843.417/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– sem
30/6/2025,
3/7/2025
destaque no original)

No entanto, na hipótese dos autos, inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, considerando que foram opostos embargos à execução no lugar
da contestação, o que impede, de forma integral, a aplicação do mencionado princípio,
pois não é crível que possa pairar dúvida para um advogado sobre o meio de defesa
adequado numa ação de conhecimento.
Desse modo, por força do evidente erro grosseiro, fica vedada a aplicação do
princípio da fungibilidade.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO
VERÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
ACORDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A fundamentação do recurso especial é deficiente ao alegar violação
do
do CPC de forma genérica, sem especificar os incisos
art. 1.022
violados, aplicando-se o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não
encerra o processo constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.913.138/AL,
DJEN de
– sem destaque no original)
25/8/2025,
29/8/2025

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA No 211/STJ.
ACOLHIDA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE
NÃO
APLICÁVEL.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
TESE
RECURSAL.
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de
declaração.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que
acolhe impugnação do cumprimento de sentença sem extinguir a
execução tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o
agravo de instrumento o recurso cabível contra a mesma. Ademais,
a inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, sendo
vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. O acolhimento da tese recursal, de que a decisão que acolheu a
impugnação extinguiu a execução, é inviável pelo óbice da
porque demandaria o revolvimento de fatos e de
Súmula no 7/STJ
provas por esta Corte.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.474.721/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– sem
9/6/2025,
12/6/2025
destaque no original)

PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DO
PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do
novel Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível
contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

sentença e extingue a execução. Por outro lado, o agravo de
instrumento é cabível contra decisões que não promovam a
extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza
jurídica de decisão interlocutória. A inobservância dessa
sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.779.163/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
– sem destaque no
19/5/2025,
27/5/2025
original)

No tocante ao recebimento dos embargos à execução como incidente de
falsidade
GUILHERME alegou violação dos arts. 19, 430, 433 e 436, todos do NCPC.
Sustentou que, caso não fosse cabível o reconhecimento dos embargos à execução
como contestação, deveria ter sido recebido como incidente de falsidade, porque foi
suscitada a falsidade documental do contrato assinado.
Quanto ao ponto, assim decidiu o Tribunal estadual:
Também não encontra amparo a pretensão deduzida pelo requerido
quanto ao recebimento dos embargos como incidente de falsidade, vez
que o
do CPC traz de forma expressa a forma de alegação da
art. 430,
falsidade, a qual nada guarda correlação com o procedimento dos
embargos à execução (e-STJ, fl. 281).

Nessa linha, de igual forma, inviável receber a peça dos embargos à execução
como incidente de falsidade, pois não foi respeitado o procedimento previsto nos arts.
430 e seguintes do NCPC.
Desse modo, havendo erro grosseiro nessa hipótese também, inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade, considerando a intenção de apresentar incidente
por meio diverso daquele previsto expressamente em lei.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de GUILHERME, nos termos
do
§§ 2o e 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

É o voto.

Documento eletrônico VDA51960808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:28
Código de Controle do Documento: 4a8d6072-d0ba-4ffb-b094-733aec3bd49a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.000.848 / MG
Número Registro: 2025/0277439-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244090650001
10000244090650002
10000244090650003
50018779620238130016
50021669220248130016
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - MG131768
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS
ADVOGADOS : LUCAS DE OLIVEIRA DIAS - MG109662
GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE CAMILO - MG179128
DENIS QUINTINO MARTINS - MG193803
PATRICIA PINTO MEIRELES - MG174372
GUSTAVO SOARES DA CRUZ CORREA - MG208325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52209018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: 309f4cc5-b6bb-48f3-a734-a293320c05b0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: 309f4cc5-b6bb-48f3-a734-a293320c05b0